Tribunal: TJMT
Processo: 1029133-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029133-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MDM MADEMOISELLE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.487.224/0001-91 (APELADO), LUCAS JUDA DAGOBERTO FIGUEIRA - CPF: 048.101.911-17 (ADVOGADO), ANGELA EUNACIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 050.214.981-77 (APELADO), ANGELA EUNACIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 050.214.981-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
-
ENERGIA
ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR
INADIMPLÊNCIA
–
DEMORA EXCESSIVA
NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

A
d
emora excessiva
no restabelecimento da eletricidade configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1029133-32.2021.8.11.0041

Apelante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Apelada
:
MDM MADEMOISELLE COMERCIAL LTDA

8a Vara Cível da

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Ação:
Ação Indenizatória,
proposta por
MDM MADEMOISELLE COMERCIAL LTDA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada parte, e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação da Energisa (Id. 183207189)
: Sustenta que não praticou ato ilícito e que agiu em exercício regular do direito. Afirma que na data alegada

pela

apelada, não houve suspensão no

fornecimento

e

sim,

correção de autorreligação do medidor, sem anuência da distribuidora. Alega que a religação

da

unidade

consumidora

à

revelia,

motiva

a

imediata

suspensão do fornecimento. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor da indenização.

Contrarrazões (Id.

183207196):
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029133-32.2021.8.11.0041

Apelação no
1029133-32.2021.8.11.0041

Apelante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Apelada
:
MDM MADEMOISELLE COMERCIAL LTDA

8a Vara Cível da

Comarca de Cuiabá

V O T O

A requerente é titular da Unidade Consumidora no
6/262102-7 e atua no ramo de venda de cosméticos.
Afirma que no dia 02 de março de 2021, foi surpreendida com o corte no fornecimento de energia elétrica na loja, em razão da falta de pagamento das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, na importância de R$ 765,80 (setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), e janeiro de 2021, no valor de R$ 773,91 (setecentos e setenta e três reais e noventa e um centavos). Aduz que efetuou imediatamente o pagamento das faturas em aberto, para viabilizar a imediata religação da energia, o que foi negado pelos funcionários da requerida. Relata que o fornecimento de energia foi restabelecido apenas no dia 12 de março de 2021, o que resultou em danos patrimoniais e morais, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$10.000,00).

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Em que pesem as alegações da concessionária apelante, verifica-se que a requerida não demonstrou nos autos a autorreligação do medidor pela parte autora.

Sabe-se que se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No caso, a requerida não trouxe aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção ou laudo de perícia realizada no medidor da autora, de modo que não demonstrada a suposta
autorreligação do medidor.

Assim, em que pese a inadimplência da parte autora, nota-se que mesmo após o pagamento das faturas pendentes, a requerente permaneceu por quase 10 dias sem energia elétrica.

Dessa forma, a
demora excessiva
no restabelecimento da eletricidade configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais – Energia elétrica – Suspensão do serviço por inadimplência – Demora excessiva no restabelecimento da eletricidade – Sentença que julgou procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais – Recurso da concessionária ré – Autora comprovou o pagamento da primeira parcela do acordo para quitação da dívida contratual - Não há demonstração de impedimento de ordem técnica a justificar a demora para o restabelecimento da energia elétrica na residência da autora, que permaneceu durante 11 dias sem o serviço – Danos morais in re ipsa – Serviço essencial - Indenização devida – Quantum indenizatório que merece ser mantido – Eventual redução inviabilizaria a compensação do abalo moral decorrente da delonga injustificada e não seria capaz de incentivar a empresa ré a repensar seu comportamento em relação aos consumidores - Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP - Precedentes desta Corte e da Corte Superior - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001092-49.2019.8.26.0157; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 2a Vara; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023